Tribunal: TJDFT
Processo: 0730772-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. MULTA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela agravante em face de decisão proferida pelo juízo de origem, em tutela de urgência, que determinou a autorização de internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.
2. Alega a parte agravante que a decisão agravada em momento algum vincula prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o que tornaria inexigível a multa diária aplicada para o caso de descumprimento. Aduz, ainda, que a negativa da internação estaria amparada contratualmente, tendo a sua cobertura obstada pela carência vigente, inexistindo qualquer irregularidade.
3. Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35- C).
4. A decisão judicial impugnada foi proferida com base na situação de emergência vivenciada pelo agravado, não obstante deixou de fixar o prazo máximo de internação, que deve ser fixado em 24 horas de internação, após o qual deve prevalecer os termos do contrato firmado, inclusive a carência, cuja existência será analisada pelo Juízo de origem no processo principal.
5. Sobre o pedido de redução do valor da multa, entendo que a manutenção do valor é a medida mais adequada, isso porque a fixação de multa em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Portanto, razoável e proporcional a multa no valor de R$ 10.000,00.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.